Tribunal: TJDFT
Processo: 0739343-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0739343-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Pasquale Matafora Agravado: Emplavi Realizações Imobiliárias Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pasquale Matafora contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0714337-85.2017.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA em desfavor de PASQUALE MATAFORA, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 170922387, restou efetivada a penhora do valor de R$ 25.732,30 localizado na conta do requerido. Ato contínuo, apresenta o devedor a impugnação de id. 171005740. Afirma que o valor em comento se refere ao seu salário percebido junto à Embaixada da Itália. Aduz que, diante disso, os valores em questão são impenhoráveis por força do artigo 833, IV do CPC. Argumenta, ainda, que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X do CPC é extensível à valores bloqueados em conta corrente, como no presente caso. Sustenta que, tratando-se de valor bloqueado que não alcança tal montante, deve este ser desbloqueado. Requer o imediato desbloqueio dos valores em questão. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica que a razão assiste, em parte, ao requerido. Conforme extrato de id. 171031442, no dia 01/09/2023, o requerido percebeu a importância de R$ 26.152,89 em operação de câmbio decorrente do salário que percebe junto à Embaixada da Itália conforme documento de id. 171004349. Conforme consulta SISBAJUD de id. 170924547, no mesmo dia houve o bloqueio de R$ 25.732,30 em sua conta Santander. Tem-se, assim, que o bloqueio incidiu nas verbas salarias percebidas pelo requerido, as quais são impenhoráveis por força do artigo 833, IV do CPC. Não obstante, da análise do mencionado extrato, se verifica que o bloqueio não incidiu somente sobre o salário do devedor. Consta do referido documento que, quando da realização da transferência dos valores bloqueados para conta judicial, o autor possuía R$ 29.456,95 em sua conta. Tem-se, assim, que, dos valores bloqueados, R$ 3.724,65 não se referem ao salário percebido pelo requerido no mês de setembro de 2023. Desta feita, este montante não é protegido pela regra acima descrita, seja por não possuir natureza salarial, seja por constituir sobra de salário, a qual não possui proteção da impenhorabilidade prevista no CPC. Assim, somente o valor de R$ 22.007,65 deve ser imediatamente liberado em favor do executado. Ante o exposto, fica a parte requerida intimada a, no prazo de 05 dias, informar os dados da conta para onde os valores em questão deverão ser transferidos. Sem prejuízo, fica a parte autora intimada a se manifestar acerca da petição de id. 171005740 no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 51417941), em breve síntese, que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia da remuneração recebida pela recorrente, encontrada em sua conta bancária. Argumenta que o saldo mantido em sua conta, decorrente de sobra da remuneração por ele recebida no mês anterior, mantém a característica da impenhorabilidade. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente desconstituída a penhora decretada pelo Juízo singular, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos presentes autos (Id. 51417942 ao Id. 51417944). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de desconstituição da penhora decretada pelo Juízo singular. O recorrente alega que deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia encontrada em sua conta bancária por ser oriunda de sobra da remuneração por ele recebida no mês anterior. De acordo com a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC são impenhoráveis as quantias recebidas como remuneração. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Convém anotar, ademais, que a ressalva prevista no art. 833, § 2o, do CPC, que possibilita a penhora dos aludidos valores, é admitida apenas para a satisfação do crédito de natureza alimentar, o que não é o caso. Ocorre que o Juízo singular já determinou a desconstituição da penhora em referência, por intermédio da decisão impugnada, no montante correspondente à remuneração recebida pelo agravante no mês de setembro, tendo mantido o ato constritivo em relação à parcela remanescente de R$ 3.724,65 (três mil setecentos e vinte e quatro mil e sessenta e cinco centavos). Nesse contexto, a despeito de ter o recorrente afirmado que a quantia remanescente é oriunda de sobra da remuneração por ele recebida no mês anterior, a análise do extrato bancário referido no Id. 171031442 dos autos do processo de origem evidencia que o agravante recebeu quantias provenientes de outras fontes de renda, a exemplo das importâncias recebidas via “pix” diretamente em sua conta bancária. No que concerne a essas outras quantias, não constam nos autos elementos de prova que indiquem tratar-se do montante da remuneração recebida pelo recorrente. Percebe-se, assim, que o conjunto probatório constante nos autos até o momento não corrobora as afirmações articuladas pelo agravante. Assim, as alegações articuladas pelo recorrente, no presente momento, não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano de difícil ou impossível reparação fica prejudicado. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator